Tribunal: TJDFT
Processo: 0740918-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740918-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ROSEMEIRE DA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. (Sicoob Executivo) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 247872510 do processo n. 0726884-44.2023.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa iniciado pelo recorrente contra Rosemeire da Silva de Jesus, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais (ID 76552369), o agravante apresenta síntese dos principais atos processuais. Sustenta ser cabível a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Pondera que as pesquisas realizadas anteriormente tiveram êxito parcial. Alega que o indeferimento do pedido de novas pesquisas está em desacordo com a jurisprudência deste e. TJDFT. Tece considerações sobre a realização de pesquisas no Sisbajud. Cita os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade. Argumenta que a suspensão do processo com fundamento no art. 921 do CPC é medida excepcional não cabível na hipótese. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) a fim de que seja deferida a consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com inscrições de bloqueios diários, nas contas da Agravada” e “(...) a fim de que os autos retornem ao status quo ante da suspensão do feito, por meio da concessão de prazo para que a Agravante apresente novas medidas constritivas”. Preparo recolhido (ID 76553473). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0726884-44.2023.8.07.0003), de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa iniciado por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. (Sicoob Executivo) contra Rosemeire da Silva de Jesus. Intimada (ID 215085025), a executada não satisfez o crédito (ID 217912678). Realizadas pesquisas no Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”) por dois períodos de 30 (trinta) dias (IDs 224041718 e 232194588), no Renajud (ID 224041717) e no Infojud (ID 224041715), não houve satisfação integral do crédito. O exequente pleiteou nova realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 60 (sessenta) dias (ID 247804695). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem que, na mesma oportunidade, determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC (ID 247872510 do processo n. 0726884-44.2023.8.07.0003). Por pertinente, confira-se a íntegra da decisão: Indefiro nova requisição de bloqueio via SISBAJUD, visto que a última fora realizada há pouco mais de 3 (três) meses e não restou demonstrada a modificação da situação financeira da executada. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 76552369), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de sentença, e também do prazo prescricional. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.